Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-81.2020.8.11.0106
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000407-81.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIVAN BISPO BARAO - CPF: 060.341.311-03 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEDIMA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.123.901-79 (VÍTIMA), AILTON FREITAS TERRA - CPF: 771.347.451-04 (VÍTIMA), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.524.251-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO [ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO] - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS

E TESTEMUNHAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA - PROVAS IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT – DOSIMETRIA – TENTATIVA –
ITER CRÍMINIS
PERCORRIDO – DIMINUTO – FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA [2/3] – PENA REDIMENSIONADA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].
”(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

“
É indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP).”

(TJMT, AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042)

A pena readequada, o crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis justificam a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44, §2o, primeira parte), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000407-81.2020.8.11.0106 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOAQUIM

APELANTE: JOSIVAN BISPO BARAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSIVAN BISPO BARAO
c
ontra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Joaquim, nos autos de ação penal (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 155129821).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) faria jus à fração máxima [2/3] pela tentativa do furto
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena (ID 155129841).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 155129847).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Pretendido reconhecimento da tentativa e diminuição da pena no patamar máximo – parcial procedência – tentativa que foi reconhecida na sentença, mas não aplicada pelo juízo na terceira fase da dosimetria penal – necessária a minoração da reprimenda, mas no patamar de [um terço] – apelante que percorreu consideravelmente o iter criminis – 3. Requerida majoração dos honorários advocatícios – viabilidade - o defensor dativo faz jus a honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/MT - entendimento do STJ e desse e. Sodalício - P elo provimento parcial do recurso”.

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 160351659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/08/2020, por volta das 20h00, em uma residência particular, situada na Rua Sete, s/n.o, Bairro Jardim das Palmeiras, em Novo São Joaquim, o denunciado Josivan Bispo Barão, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, com destruição ou rompimento de obstáculo, tendo a consumação delitiva não se verificado por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 27-IP, Auto de Avaliação Indireta de fl. 48-IP e Auto de Constatação em Local de Crime de fls. 50/53-IP.

[...] Ante o exposto, o denunciado se encontra incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, II e nas sanções do artigo 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, [...]”

(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 155129767).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Neste contexto, para a caraterização de sua forma tentada, deve-se observar a eventual realização incompleta da conduta delituosa tipificada, a qual iniciada, não se conclui por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo, o que verifico ser o caso. Nesta oportunidade, destaco o depoimento prestado pela vítima AÍLTON FREITAS TERRA, o qual relata que fora surpreendido com o denunciado arrombando a porta de entrada da residência, com chutes. Ainda neste sentido, a vítima CLEDIMA FERREIRA DE OLIVEIRA relata ter presenciado o momento em que o denunciado iniciou a empreitada criminosa, deparando-se com o mesmo já no interior de sua residência após lograr êxito em arrombar a porta. Por fim, os relatos da testemunha MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA corroboraram com as informações acima destacada. Não fosse suficiente, quando de seu interrogatório, aduz o não recordar dos fatos discutidos, na medida em que este fizera uso de bebidas alcoólicas aquela oportunidade, contudo, em suas exatas palavras, deveria assumir a responsabilidade porque as vítimas não iriam mentir sobre os atos praticados por ele. Assim, a materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstrada pelas provas orais e materiais que nutrem o presente feito, afastando assim o pleito defensivo em sua totalidade. Por todo o exposto, a condenação do requerido é medida de rigor. [...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu JOSIVAN BISPO BARAO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.[...]

Denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos informações sobre sua conduta social e personalidade que justifiquem aumento da pena. Os motivos do crime são normais à espécie, não exigindo exasperação de pena, assim como as circunstâncias do crime. As consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não exige valoração extrapenal. Diante de tais ponderações, FIXO a pena-base do condenado em 02 (dois) ano de reclusão. Circunstâncias legais: Ausentes circunstâncias agravantes. Presente as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, e da menoridade relativa, previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, uma vez que o réu confessara a autoria da prática delitiva, bem como contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos, merecendo valoração nesta fase da dosimetria. Deixo, todavia, de atenuar a pena do acusado por esta já se encontrar no mínimo legal, nos moldes do enunciado 231 do STJ. Assim, fixo a pena na fase intermediária em 02 (dois) anos de reclusão. Causas de diminuição e de aumento de pena: Não há causa diminuição/aumento de pena a ser valorada. Desta feita, mantenho a pena do condenado em 02 (dois) anos de reclusão.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 155129821)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Samuel Ribeiro dos Santos (ID 155129762), Wagner Gomes Ribeiro (ID 155129762), das vítimas Cledima Ferreira de Oliveira Silva (ID 155129762), Maria José Ferreira de Oliveira Santos (ID 155129762), Ailton Freitas Terra (ID 155129762) e interrogado o apelante (ID 155129762).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Ailton Freitas Terra, Cledima Ferreira de Oliveira Silva, Wagner Gomes Ribeiro e Samuel Ribeiro dos Santos e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 155129819).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração na residência da vítima, localizada à rua 7, s/n.o, bairro Jardim das Palmeiras, município de Novo São Joaquim, foi atribuída à JOSIVAN BISPO BARAO por Ailton Freitas Terra e Cledima Ferreira de Oliveira Silva [vítimas], ao presenciarem o apelante chutando/arrombando a porta dos fundos para entrar no imóvel, o qual evadiu do local após as vítimas
“começarem a gritar”
.

Essa versão [narrada pelas vítimas] está corroborada pela testemunha Maria José Ferreira de Oliveira Santos, no sentido de ter visto, da sua residência, o apelante chutando a porta para arrombá-la, circunstância descrita no Auto de Constatação de Local de Crime, pelos investigadores de Polícia José Pereira e Mauricio S. dos Santos (ID 155129762 – fls. 57).

Frise-se que o apelante, em Juízo, asseverou que
“as vítimas não iriam mentir sobre os atos praticados por ele”
, embora não se recorde dos fatos em razão do uso de bebidas alcoólicas.

Com efeito, os depoimentos das vítimas, somado à declaração da testemunha afiguram-se suficientes para comprovar a tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Isso porque, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].
”(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.9.2022).

Logo, a condenação do apelante por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, ou seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transformou a pena-base em intermediária [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], visto que não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a minorante da tentativa de furto [CP, art. 14, II], razão pela qual mostra-se necessário analisar o interstício criminoso e fixar o patamar de diminuição da pena.

No caso, o apelante entrou no quintal da residência e chutou/arrombou a porta, mas não obteve êxito em consumar o delito porque as vítimas começaram a gritar, fazendo com que o apelante empreendesse fuga do local, conforme declarações Ailton Freitas Terra e Cledima Ferreira de Oliveira Silva [vítimas].

Nesse quadro, “
é indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP).”
, segundo entendimento deste e. Tribunal

(AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado 28.10.2022)

Consequentemente, aplicado o patamar redutor do privilegio em 2/3 (dois terços), redimensiona-se e a pena intermediária [2 anos de reclusão e 10 dias-multa] para 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Diante da pena readequada [8 meses de reclusão], crime sem violência ou grave ameaça, primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44, §2o, primeira parte), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar
a pena a 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023